Tribunal: TJDFT
Processo: 0741035-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PARTILHA. IMÓVEL COMUM. REVISÃO DE ALUGUEL. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. USO EXCLUSIVO DO BEM POR UM DOS EX-CÔNJUGES. DIREITO DE INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. CABIMENTO.

1. O prévio ajuste do valor de aluguel, a título de ocupação exclusiva do imóvel, em acordo formulado em sede de divórcio, não subtrai o direito do ex-consorte revisá-lo, visto que o engessamento do montante resultaria em enriquecimento sem causa, principalmente se estiver totalmente destoante dos valores de mercado.

2. O percentual fixado a título de honorários advocatícios acima da média, considerando que a demanda não requereu esforços extraordinários e o processo não tramitou por muito tempo, deve ser reduzido para o percentual mínimo.

3. Apelo parcialmente provido.